Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação. Juízo de Retratação. Medicamento Não Padronizado. Tema 1.234/STF. Acórdão em Conformidade com o Paradigma.
I. Caso em exame
1. Apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), submetido ao regime de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento do tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O STF no Tema 1.234 fixou que a competência da Justiça Federal para ações envolvendo medicamentos não incorporados pelo SUS aplica-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre processos anteriores.
4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS requer a análise do ato administrativo de indeferimento à luz da legalidade, sem incursão no mérito administrativo, conforme estabelecido no Tema 1.234.
5. Para concessão judicial, exige-se comprovação cumulativa de critérios como eficácia do medicamento, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, imprescindibilidade clínica, e incapacidade financeira, conforme disposto no Tema 106 do STJ.
6. O NATJUS condicionou a justificativa ao não fornecimento de alternativa terapêutica pelo SUS, não comprovado pelo ente distrital.
IV. Dispositivo e tese
7. Acórdão mantido.
Teses de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento cumulativo de requisitos fixados pelo STF nos Tema 6 e 1.234. 2. A competência da Justiça Federal, prevista no Tema 1.234/STF, aplica-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito correspondente."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.